Tribunal: TJSP
Processo: 2150261-45.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-26
Data de publicação: 2020-07-26

Ementa:
Processual. Embargos à execução. Decisão que recebeu os embargos sem a concessão de pretendido efeito suspensivo. Pretensão à reforma. Inviabilidade.
Não satisfação de requisito (garantia do juízo) que, a par de outros, cumulativos, inviabiliza, por ora, a atribuição de efeito suspensivo aos embargos.
RECURSO DESPROVIDO, com ressalva.